Tribunal: TJMT
Processo: 1019769-54.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019769-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDERLEI COSTA E SILVA - CPF: 938.819.676-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte promovida à restituição de R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para a condenação da promovida ao pagamento de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O exame consiste em (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, com a devida impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) examinar se os argumentos apresentados pelo recorrente justificam eventual condenação da parte promovida por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e específica, as razões de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, III, CPC).

4.

O recorrente, no caso, apresenta razões recursais genéricas e descontextualizadas, sem correlação com os fundamentos da sentença, mencionando inclusive elementos estranhos ao processo, como alegações de negativa de relação jurídica ou seguro prestamista.

5.

A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e impossibilita a análise efetiva do inconformismo pela instância revisora.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula 30 das Turmas Recursais reforçam a necessidade de fundamentação adequada para o conhecimento do recurso, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

7.

A análise da peça recursal demonstra ausência de enfrentamento concreto aos fundamentos da sentença, tornando inviável o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

A complementação das razões recursais após sua interposição é vedada em virtude da preclusão temporal e consumativa.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 98, § 3º, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 24.05.2023, DJe 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por SANDERLEI COSTA E SILVA contra sentença de parcial procedência para:
“
1- Condenar
a promovida a restituir a promovente o valor de
R$

841,00 (oitocentos e quarenta e um reais),
a título de danos materiais, corrigido

monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (19/01/2024 - ID 147955981), e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
2- Indeferir
o pedido de indenização por danos morais
”.

O pedido recursal é para condenação a título de reparação por dano moral em razão da alegada retenção indevida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019769-54.2024.8.11.0001

Polo Ativo

SANDERLEI COSTA E SILVA

Polo Passivo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), o que não foi observado no caso em exame.

Isso porque a sentença julgou parcialmente procedentes o pedido inicial sob o fundamento-guia da concorrência do autor, ora recorrente, com o fato, pois transferiu valores para a empresa erroneamente.

Em destaque:

“A parte autora afirma que transferiu, erroneamente, o valor de R$ 841,00, para conta que possui perante a reclamada.

A reclamada, contudo, não negou tais afirmações e limitou-se a afirmar que não realizou o estorno do valor, porque o reclamante não realizou as recomendações para o reembolso.

Ainda que a parte reclamada não tenha realizado o estorno do valor, tal fato por si só, não é capaz a ensejar indenização por danos morais, até porque foi o autor que enviou o valor à aludida conta.

Apesar do aborrecimento gerado, é inegável que não houve a demonstração de falha na prestação de serviços por parte da reclamada.

Assim, não verifico qualquer lesão a direito personalíssimo do reclamante, que não comprovou o imenso dano moral suportado.”

Já o recurso inominado delineia como se a sentença se trata de seguro prestamista e negativa de relação jurídica. Eis trechos:

“A juíza leiga equivoca-se em sua decisão, ora vejamos, em momento algum o recorrente contratou o seguro prestamista opcional.

[...]

Ademais, a prova neste caso torna-se diabólica ao Requerente, pois não há como provar veementemente que não realizou negócio jurídico com o Requerido, vez trata-se da clássica de má prestação de serviços. Ora, se deveras houve negócio entre as partes, o Requerido facilmente deverá encartar nos autos documentos que comprove o suposto negócio jurídico.”

Em nenhum momento há o cotejo dos fundamentos da sentença, à exceção da própria transcrição, apenas com o intuito genérico de recorrer, inclusive, com elementos estranhos, como destacado.

Percebe-se, assim, a falta de correlação do presente recurso e a sentença.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que não se entrelaça com a sentença.

Consigno que é impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por desatendimento do ônus da dialeticidade.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por ser ínfimo o valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º, CPC. Ainda: STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023
[1]
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
EMENTA: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024